Tribunal: TJDFT
Processo: 0716912-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716912-98.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. D E S P A C H O VIPLAN - VIAÇÃO PLANALTO LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 13901037. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator